Tribunal: TJSP
Processo: 1002867-75.2017.8.26.0123
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EFEITOS INFRINGENTES - Reconhecimento de que não houve omissão no decisum - Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Necessidade de observância aos lindes traçados no art. 535 do ACPC, com correspondência no art. 1022, II do NCPC – Omissão inocorrente - Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002867-75.2017.8.26.0123/50000, da Comarca de Capão Bonito, em que é
embargante JOSÉ RAFAEL NUNES, é embargado JUAREZ NUNES.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35019
EDCL.No: 1002867-75.2017.8.26.0123/50000
COMARCA: CAPÃO BONITO
EBTE. : JOSÉ RAFAEL NUNES
EBDO. : JUAREZ NUNES
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
EFEITOS INFRINGENTES - Reconhecimento de que não
houve omissão no decisum - Hipótese em que o
embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria -
Vedação – Necessidade de observância aos lindes traçados
no art. 535 do ACPC, com correspondência no art. 1022, II
do NCPC – Omissão inocorrente - Embargos de declaração
rejeitados”.
Embargos de declaração tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 248/256, que, por
votação unânime, rejeitada a preliminar arguida, negou
provimento ao recurso de apelação interposto.
Sustenta o embargante que há omissões no
v. aresto. Alega que a prova documental, assim como a
prova
testemunhal
produzida
nos
autos
não
foi
devidamente apreciada pelo decisum. Requer o acolhimento
dos embargos, com efeitos modificativos, sanando-se o
vício apontado (fls. 01/03).
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu
Curso de Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a
decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento
formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da
decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e
qualquer decisão que esteja fundamentada de forma
insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que
obviamente
inclui
a
ausência
de
enfrentamento
de
precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e
de jurisprudência formada a partir do incidente de
resolução de demandas repetitivas e de assunção de
competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As alegadas omissões inexistem no v.
aresto. Toda a matéria, bem como todos os
dispositivos legais mencionados foram apreciados, ainda
que implicitamente, pelo v. acórdão.
O decisum foi claro em dispor que:
“(...). A ação de reintegração de posse
visa a recuperação de posse perdida,
pressupondo posse anterior e esbulho e/ou
turbação (independente de ato de violência). Para a concessão da reintegração, imprescindível que o possuidor tenha
sido, injustamente, privado de sua posse,
ou seja, tenha sido vítima de esbulho
e/ou
turbação,
conforme
art.
926
do
CPC/1973,
atual
art.
560
do
NCPC,
entendido estes como qualquer ato de
agressão à posse, com ou sem violência
explícita.
O possuidor é aquele que tem de fato o
exercício, pleno ou não, de algum dos
poderes inerentes à propriedade, conforme
dispõe o art. 1.196 do Código Civil.
Na espécie, entretanto, em que pese o
inconformismo do apelante, o autor não
logrou comprovar a posse sobre o imóvel,
não preenchendo, assim, um dos requisitos
do art. 927 do CPC/1973, atual art. 561
do NCPC.
A matrícula no 17.879 do Cartório de
Registro de Imóveis de Capão Bonito/SP,
acostada às fls. 15/17, demonstra que, de
fato, o autor é proprietário do imóvel
objeto da ação, em razão da compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venda havida em 30.10.2013, firmada entre
o autor, seus tios (Juarez Nunes e
Fernando Boaventura Nunes) e seu pai
(José Maria Nunes), entre os quais, o
réu.
O fato de ser proprietário do imóvel,
porém, não faz presumir o exercício da
posse pelo autor, a qual deve ser efetivamente demonstrada, a fim de
justificar a proteção possessória que ora
se almeja.
E, na espécie, inexiste qualquer prova no
sentido de que o autor exercia a posse
sobre o imóvel objeto da lide.
Os documentos acostados aos autos pelo
apelante apenas revelam sua condição de
proprietário
do
imóvel,
sendo
insuficientes, contudo, para, por si só,
demonstrar o efetivo exercício da posse.
Ao revés, as testemunhas ouvidas em juízo
confirmam a posse exercida pelo réu sobre
o imóvel objeto da demanda.
Neste sentido, veja-se que o MM. Juiz “a
quo”, acertadamente, assim considerou na
r. sentença:
“No caso em análise, a prova produzida em
audiência não permite a conclusão inequívoca de que o autor estivesse
efetivamente exercendo a posse do imóvel
objeto da lide, o qual historicamente
sempre
foi
ocupado
e
utilizado
pelo
requerido, tanto que foi o responsável
pelo plantio das árvores de corte e delas
também
extraía
resina
para
fins
comerciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A lide há de ser julgada com base no ônus
da prova: compete ao autor demonstrar o
fato constitutivo de seu direito (art.
373, inciso I, e 561, inciso I, ambos do
Código de Processo Civil), no caso, a
posse do imóvel.
Deveras, foram arrolados pelo demandante
apenas informantes (seu pai e seu tio),
que sequer foram enfáticos ou mostraram
conhecimento
quanto
ao
negócio
e
relacionamento havido entre autor e réu,
e, em especial, a respeito da posse e
exploração da área.
O
requerido,
de
seu
lado,
trouxe
testemunhas que afirmaram o exercício de
posse
por
JUAREZ,
inclusive
com
uso
comercial dos pinus plantados.
É certo que se pode objetar a falta de
precisão dos testemunhos quanto à específica área objeto do litígio,
porquanto se está diante de glebas rurais
contíguas e não perfeitamente demarcadas,
de propriedade e posse de uma mesma
família.
Contudo, a obscuridade e a falta de
assertividade são vícios comuns a toda a
prova oral, e, aliás, à própria relação
entre
as
partes
e
aos
motivos
determinantes da compra e venda do imóvel
e suas circunstâncias (sintomático disso
foi a não juntada aos autos, por nenhuma
das partes, da respectiva escritura de
compra e venda, onde poderia constar
disposição acerca da cessão ou não da
posse, bem como forma de pagamento, eis
que inexiste recibo ou comprovante de
transferência de valores), aspectos que,
no contexto dos autos, desfavorecem a
pretensão inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não há que se falar em manutenção
de
uma
posse
que
não
se
comprovou
existir, devendo a parte, se o caso,
promover a demanda reivindicatória pertinente.”. Nesta esteira, consigna-se que não prospera a alegação do apelante, no
sentido de que a não interposição de
recurso de agravo de instrumento pelo
apelado,
em
face
da
decisão
liminar
proferida nos autos, demonstra o acerto
da medida.
Isto porque, no âmbito recursal, vigora o
princípio da voluntariedade, cabendo a
parte optar ou não por interpor recursos
e buscar as vias recursais, o que, caso
não seja feito, não pode militar em seu
desfavor ou implicar na existência do
esbulho possessório.
Outrossim, em que pese o apelante não
tenha se insurgido em face da medida
liminar, este ofertou contestação nos
autos, apresentando sua tese defensiva.
Não
prospera,
também,
a
alegação
do
apelante de que o apelado não fez prova
acerca
do
não
recebimento
do
preço
convencionado pela aquisição do imóvel,
não cumprindo, assim, com o ônus da prova
que lhe incumbia, nos termos do art. 373
do NCPC.
Com efeito, revela-se impossível carrear-
se o ônus da prova ao apelado, no sentido
de que não houve o pagamento do valor
devido, sob pena de se exigir a produção
de prova negativa, o que é inadmissível.
Bem
demonstrada,
portanto,
a
posse
exercida pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por todo o exposto, vê-se que o autor não
se desincumbiu de seu ônus de provar fato
constitutivo de seu direito, restando
demonstrada nos autos a melhor posse
exercida pelo réu.
Esclareça-se, por fim, que o documento de
fls. 130/134, relativo a “Escritura de
Venda
e
Compra”,
lavrada
perante
o
“Cartório de Registro Civil das Pessoas
Naturais e Tabelião de Notas de Buri”,
juntado pelo apelante após a prolação de
sentença, não pode ser conhecido por este
Relator.
Isto porque, embora o art. 435 do NCPC,
correspondente
ao
art.
397
do
ACPC,
permita a juntada de documentos novos a
qualquer tempo, tal documento não é novo,
pois não é destinado a fazer prova de
fatos ocorridos depois dos articulados na
presente ação, e a ele tinha pleno acesso
a parte quando da propositura da ação,
vez que, consoante dele se extrai, é
datado de 30.10.2013, enquanto que a ação
foi proposta apenas em 20.09.2017.”.
Verifica-se, portanto, que as matérias
ventiladas nos embargos declaratórios foram devidamente
apreciadas no v. acórdão embargado.
Pretende o embargante, em verdade, sob as
vestes da omissão, que os embargos sejam acolhidos com
efeitos infringentes, sem observar os lindes traçados no
art. 535, II, do ACPC, com correspondência no art. 1022,
II, do NCPC. A verdadeira intenção é, portanto, o
reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos
declaratórios.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal
a oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer
ou complementar o julgado, não pode o acórdão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos
de
declaração
alterá-lo
(RTJ
90/659,
RT
527/240, JTA 103/343)”.
O inconformismo do embargante, portanto,
não pode ser veiculado por meio de embargos de
declaração.
Caso o entendimento do embargante seja em
outro sentido, cabe a este ajuizar o recurso apropriado
à modificação pretendida.
Ante o exposto, sendo o reexame da
matéria a verdadeira pretensão do embargante, e não a
apreciação de eventual omissão, a hipótese é de rejeição
dos embargos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator